Tribunal: STF
Processo: ARE 1331901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELA ADAPAR.



    1. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE.



    2. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTARQUIA CITADA PELO CORREIO. NULIDADE DA CITAÇÃO MANTIDA.



    3. COMPETÊNCIA DA ADAPAR PARA APLICAR SANÇÕES AO DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL COMUM.



    4. MULTA. MANUTENÇÃO. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS PELA APELANTE CAPAZES DE DESCONSTITUÍREM O ATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ELIMINAR AS PLANTAS VIVAS DE SOJA AO LONGO DA VIA FÉRREA NO PERÍODO DO VAZIO SANITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 18; 21, XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “As alegações não prosperam.



    A Lei nº 17.026/2011, em seu artigo 3º, prevê que a Adapar é competente para ‘propor, planejar, coordenar, supervisionar, promover e fiscalizar políticas, programas, ações e procedimentos de defesa agropecuária que importem à saúde humana e ao bem-estar animal, à sanidade animal e vegetal, à qualidade higiênico-sanitária dos produtos e subprodutos de origem animal ou vegetal, comestíveis ou não comestíveis, ao comércio e à qualidade intrínseca e extrínseca dos insumos utilizados nas explorações agropecuárias e dos produtos destinados à alimentação animal’ (inciso I).



    Ainda, o anexo do Decreto Estadual nº 4.377/2012, que aprovou o Regulamento da Adapar, em seu artigo 5º, inciso XIV, dispõe que compete à autarquia ‘coibir o descumprimento da legislação de defesa sanitária animal e vegetal e de inspeção ou classificação de produtos e subprodutos de origem animal ou vegetal, inclusive as infrações às relações de consumo nas questões concernentes à qualidade dos insumos agrícolas e da prestação dos serviços que importem à produção agrícola e ao incremento da atividade econômica’.



    Portanto, é lícito à Adapar, autarquia estadual, aplicar sanções ao descumprimento das normas de defesa sanitária vegetal, como ocorreu no caso dos autos, ainda que se trate de concessionária de serviço público de transporte ferroviário, cuja regulamentação é realizada pela ANTT.



    A competência administrativa ambiental é comum, existindo a possibilidade dos entes federativos atuarem paralelamente, sem que a atuação de um venha a excluir a de outro,consoante o art. 23, incisos VI e VII, da CF.



    Objetivando regulamentar o mencionado dispositivo constitucional, a Lei Complementar nº 140/2011 fixa normas de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.



    O art. 17, do referido diploma normativo, dispõe que realizado o licenciamento ambiental pelo órgão responsável, esse também terá competência para lavrar eventual auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada.



    No entanto, tal regra não afeta o exercício pelos entes federativos da atividade comum de fiscalização da regularidade dos empreendimentos e atividades efetivas ou potencial mente poluidoras com a legislação ambiental em vigor, exatamente como disposto no § 3º, do art. 17, da Lei Complementar nº 140/2011.



    (...)



    No caso, a multa foi aplicada em decorrência de infração aos artigos 1º, 3º e 6º da Lei Estadual nº 11200/1995; aos artigos 1º, 20 e 45 do Anexo a que se refere o Decreto Estadual nº 3287/1997 e artigos 3º e 4º da Resolução da SEAB nº 120/2007, tendo em vista que a Autora não teria eliminado as plantas vivas de soja no período estabelecido como vazio sanitário.



    Constata-se que no processo administrativo obedeceu-se aos requisitos previstos em lei, como o contraditório e a ampla defesa e, diante das infrações à legislação, a autarquia entendeu por aplicar a pena de multa, de forma motivada.



    A Apelante não apresentou provas capazes de desconstituir o ato administrativo de aplicação da sanção, que possui presunção de legitimidade.



    Ademais, ainda que a Autora não realize o cultivo de soja, é responsável por eliminar as mudas de soja ao longo da ferrovia, independentemente de serem provenientes de um terceiro. Isso porque, como concessionária, é responsável pela manutenção dos trechos ferroviários concedidos.



    Assim, descabe falar em ausência de voluntariedade e de nexo causal, pois a autoridade competente constatou que ainda haviam plantas remanescentes de soja ao longo da via férrea,com alto potencial de contaminação da próxima safra”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente